Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726679-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLOVIS PACHECO SILVEIRA FILHO DESPACHO 1. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 2. O agravado foi regularmente intimado mediante publicação disponibilizada em 20/8/2021 na edição no 158/2021, pág. 316 do Diário de Justiça Eletrônico. Ademais, ainda está em curso prazo para eventual insurgência das partes quanto à decisão de ID no 28714595, o que afasta a alegação de prejuízo processual. 3. Operada a preclusão, cumpra-se a decisão supracitada. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO